Tribunal: TJDFT
Processo: 0750184-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750184-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Intime-se o Agravante para evidenciar a tempestividade do presente recurso, sob pena de indeferimento in limine. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2023 15:21:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador